Tribunal: TJBA
Processo: 8030945-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

18DA

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030945-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: TEREZA LEAL SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ASSINATURA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.A apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais e materiais experimentados em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente de forma mensal, em seu benefício previdenciário.

2
. A autora narrou que em Julho de 2021, ao emitir um extrato do Banco Bradesco no qual é correntista, ficou surpresa que havia um valor creditado no importe de R$ 2.115,38 (dois mil cento e quinze reais e trinta e oito centavos) realizado pelo réu, valor esse que desconhecia a sua existência, conforme conta comprovante em anexo. ID80208848

3
. A demandada ciente que não teria nenhum valor á receber, se dirigiu-se a financeira ré, aonde obteve a informação que havia um empréstimo consignado em seu nome, atendendo um pedido da autora, a funcionária imprimiu o extrato de beneficio do INSS e para a sua surpresa, ficou constatado sobre o empréstimo junto a empresa C6 Consignado, no valor de R$ 2.115,38 (dois mil, cento e quinze reais e trinta e oito centavos) em 84 parcelas de R$ 52,25, incluída no dia 29/12/2020 até 2028, alegando que jamais celebrou nenhum contrato com a Ré.

4.
A autora relata que vem sofrendo descontos abusivos por parte da ré desde de abril de 2021.

5
.
Portanto a apelante juntou aos autos o suposto contrato celebrado no qual se verifica e constata a grande divergência entre as assinaturas nele aposta e a assinatura da autora. (ID80208848)

6
.
Diante dos fatos narrados vem a Apelante perante o Poder Judiciário, buscar o reconhecimento e a efetivação de seus direitos junto a Reclamada.

7.
A parte ré defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas do benefício previdenciário da autora ocorreram em virtude da celebração do contrato de empréstimo consignado.

8.
A recorrente, logo em seguida à contestação, apresentou réplica, refutando a assinatura presente no contrato juntado pela ré, afirmando não reconhecê-la como sua, inclusive a autora procedeu com o depósito judicial do referido valor, conforme consta nos autos.(ID 80209680 )

9.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030945-73.2024.8.05.0001
,
em que é Apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
e Apelada
TEREZA LEAL SOUZA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Juiz Convocado substituto de 2° grau

Relator